Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-52.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, a Citação é ato pessoal indispensável para a validade do processo e representa uma condição para concessão da tutela jurisdicional, ressalvadas as hipóteses em que o processo é extinto sem afetação negativa da esfera jurídica do demandado (indeferimento da petição inicial e improcedência liminar (Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição em e-book baseada na 3a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais, 2017).
2. Ao deixar transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a Citação, na verdade, o apelante não forneceu as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda. Por essa razão, não merece reforma a Sentença por meio da qual o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Não há necessidade de intimação pessoal da parte, posto que a inércia caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.